Tribunal: STF
Processo: AI 484871
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
prequestionamento. Desacerto da decisão não demonstrado. Incidência
das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Devido processo legal, ampla defesa
 e contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento